Tribunal: STF
Processo: HC 200620
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Americo Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC nº 634.388/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Alega a impetrante que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, pela prática de homicídio qualificado, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco, por ser portador de deficiência motora, por problemas na coluna vertebral; deficiência cardiológica; discopatia degenerativa lombar; refluxo gastro esofágico; hipertensão moderada; insônia e depressão; dermatite crônica; meningite bacteriana e pneumonia intestinal –, a potencializar possível contaminação por coronavírus.
    Aponta a precariedade das condições de saúde e higiene dos estabelecimentos penitenciários do Estado do Rio de Janeiro, bem assim da oferta de tratamento médico adequado.
    Reporta-se às disposições do art. 117 da LEP e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, tendo-as como aplicáveis ao caso.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o paciente pleiteou o exercício de atividade laborativa de dentista no estabelecimento prisional, o que presume o bom quadro de saúde do apenado.
    2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes.
    3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    4. Agravo regimental não provido”.(Doc. 3 fl.122)
    O acórdão proferido pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, sendo certo que não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.
    Com efeito, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acordão, assim consignou:
                “(...)
    1.Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o paciente pleiteou o exercício de atividade laborativa de dentista no estabelecimento prisional, o que presume o bom quadro de saúde do apenado..
    (…)
    2.Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes.”
    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Vale consignar, ainda, que o art. 5-A da Recomendação nº 62 do CNJ afastou a aplicação das medidas previstas nos seus artigos 4º e 5º às pessoas condenadas por crimes hediondos, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente